Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009745-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA MORADIA DESTAS PESSOAS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS – OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a necessidade de abrigamento das pessoas em situação de rua, em razão da pandemia causada pela Covid-19, deve ser mantida a decisão que determinou a disponibilização de espaço para moradia daqueles; assegurando-se os direitos constitucionais sociais à saúde, à moradia, à segurança e à assistência aos desamparados.

Admite-se o controle judicial em caso de omissão dos entes federativos no atendimento de políticas públicas, especialmente em se tratando de proteção à direitos fundamentais, como a vida, não havendo se falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
1015366-58.2020.8.11.0041
, movida pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante que adote as seguintes providencias, em relação às pessoas em situação de rua:

I)Disponibilize espaço adequado para que estabeleçam moradia, de forma a possibilitar o seu isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições necessárias para a higiene pessoal, como forma de assegurar a prevenção de contágio e disseminação da COVID-19;

II)Forneça, por meio dos serviços de assistência social, condições para que realizem a inscrição nos programas de distribuição de renda disponibilizados em âmbito federal;

III)Apresente plano de ação que contemple as medidas determinadas, com cronograma de implantação definido.

O Juízo de 1o Grau fixou multa diária no valor de dez mil reais, para a hipótese de descumprimento das cominações legais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, mesmo tendo adotado todas as medidas necessárias, de forma voluntária, está sendo compelida a cumprir determinação judicial.

Assevera que, não restou demonstrada qualquer conduta omissiva por parte do Poder Público Municipal, não sendo fundamentada a razão pela qual as medidas adotadas não atendem ao propósito a que se destinam.

Argumenta que, a decisão agravada interfere no mérito do ato administrativo, não observando assim, o princípio da separação dos Poderes.

Afirma que, não obstante o cadastramento de 302 moradores em situação de rua, é certo que, dentre estes, 136 encontram-se com informações desatualizadas, não havendo como afirmar se estes ainda residem na Capital.

Aduz que, não prospera a tese aventada pelos autores de que, há insuficiência de vagas para acolhimento de moradores, tendo em vista que a Secretaria de Assistência Social informa a existência de quarenta vagas disponíveis.

Alega que apresentou um plano de ação para acolhimento emergencial da população em situação de rua, objetivando viabilizar a proteção social, assegurando a garantia dos direitos sociais, com o fim de reduzir o contágio e transmissão do Covid-19.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 41789954).

Interposto Agravo Interno (id. 47463964), o recurso restou desprovido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 48727952 e 49537962.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual moveram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que, enviaram, em 23/03/2020, recomendação ao Agravante, para que adotasse medidas de amparo à população em situação de rua na Capital.

Narram os Agravados que, o Município de Cuiabá não apresentou resposta às recomendações solicitando providências concretas, visando ao acolhimento das pessoas em situação de rua, o que configuraria omissão do poder público municipal; motivo pelo qual, propuseram a vertente demanda.

Sobreveio a decisão agravada, que determinou ao Município, a disponibilização de espaço adequado para que as pessoas em situação de rua, estabelecem temporariamente, moradia; sob pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a análise se restringe a aferir o acerto da decisão objurgada, considerando a situação fática no momento da sua prolação.

Consoante relatado, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Estadual, em 23/03/2020, enviaram recomendação (id.
30946621)
ao Município, para que fossem adotadas medidas de amparo à população em situação de rua, face à gravidade da pandemia que acometia o país.

Entretanto, o Município quedou-se inerte, não emitindo qualquer manifestação acerca da recomendação enviada pelos Agravados.

Não obstante a ciência acerca da propositura da presente demanda, em 07/04/2020, tão somente após decorridos mais de quinze dias, nos dias 23 e 24 do mês de abril do corrente ano, o Agravante tomou providências para promover o recolhimento de moradores em situação de rua.

Assim, restou demonstrada a omissão do Poder Público Municipal, ao não promover o acolhimento das pessoas em situação de rua, inobstante a declaração de situação de pandemia; não assegurando assim, o direito social constitucionalmente assegurado à assistência aos desamparados.

Registre-se que, somente após proferida a decisão agravada, o Recorrente noticiou que fora promovida a ação de acolhimento de moradores em situação de rua.

Cumpre esclarecer que, declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, desde a data de 11/03/2020, constitui dever das autoridades, adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio e disseminação do Coronavírus entre a população.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao
acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Rememore-se ainda que,
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3o da Magna Carta, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação.

Destarte, restou demonstrada que a omissão do Poder Público Municipal impôs risco à sobrevivência, à segurança e à saúde dos moradores em situação de rua.

Feitas estas considerações, sopesando os interesses do Município na presente lide, por ora, devem prevalecer direitos e garantias fundamentais, tais como a vida, a saúde, a segurança, a moradia, e a assistência aos desamparados.

Ainda que alterada a situação fática após a prolação da decisão agravada, a modificação de seu teor deve ser postulada primeiramente perante o Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Compulsando o andamento do feito em 1o Grau, evidencia-se que até os dias atuais, o Município ainda não apresentou um plano de ação, com o quantitativo de pessoas em situação de rua e o número e vagas disponíveis nas unidades de acolhimento, e eventuais providências a serem tomadas; determinação contida na decisão agravada, proferida há mais de dois anos.

Ademais, cumpre esclarecer que,
incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes, especialmente no caso concreto que envolve obrigação de fazer e não primordialmente o gerenciamento de recursos públicos.

A propósito:

“(...) amplificado
pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais
, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte José Afonso da Silva, “
o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional
” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768, grifei).

(...) É por isso que
inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo
, ou seja, a coletividade dos cidadãos (...)

(...)
o Judiciário, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde
” (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).

(...) Além do mais,
o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer
, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei),
de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.

Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF,
não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
” (grifei).

(...)
ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados
.(...)

Assim, a pretensão (...) encontra arrimo (...) no dever incontornável e irrenunciável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o , caput, da CF), traduzida por uma “existência digna” (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde
, este último, repita-se, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 6 o , caput, e 196, caput, da CF).

(...)
Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada
em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional
. “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS E PRERROGATIVAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...)
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. (...)
(ADO 2, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

Por fim, registre-se que, nesta quadra processual, não há se falar no afastamento da multa diária em caso de descumprimento da obrigação, por não existir outro meio coercitivo visando o adimplemento da cominação judicial, tendo em vista que a determinação de bloqueio de valores seria inócua, bem como diante da possibilidade de posterior redução das astreintes acaso esta se torne excessiva; visando precipuamente, que o Poder Público Municipal não se descure do seu dever de prestar assistência aos moradores em situação de rua.

É necessário reconhecer que, aparentemente, o Agravante tem envidado esforços no sentido de prestar assistência os moradores em situação de rua, entretanto, tal postura não autoriza o sobrestamento da decisão agravada, o que deverá ser requerido perante o Juízo de 1o Grau, diante de mudança na situação fática.

A propositura da demanda originária visa estritamente, evitar resultado como o verificado em outras capitais, em que houve morte de pessoas em situação de rua.

Posto isso, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e ausente fundamento apto à sua modificação, deve permanecer incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022